Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-27.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-27.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (EMBARGANTE), JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON - CPF: 716.141.251-04 (ADVOGADO), ROBERTA MONTEIRO DE PAULA GUERRA - CPF: 008.852.031-51 (ADVOGADO), JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA - CPF: 611.394.671-15 (ADVOGADO), DIOGO WALTER SOUSA - CPF: 057.950.061-65 (ADVOGADO), DANIELE QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 042.480.841-20 (ADVOGADO), CENTRO OPTOMÉTRICO DA VISÃO (EMBARGADO), ALISSON ALÉCIO (EMBARGADO), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.887.531-06 (EMBARGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DA CUNHA - CPF: 909.083.849-04 (ADVOGADO), A. A. ALECIO - CNPJ: 25.982.515/0001-65 (EMBARGADO), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), ALISSON ALVES ALECIO - CPF: 045.543.501-42 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CVO CENTRO DE VISAO OPTOMETRICO LTDA - CNPJ: 60.598.164/0001-94 (EMBARGADO), MARCOS GONCALVES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.396.201-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DA OPTOMETRIA.

ADPF 131. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao Recurso
, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade do exercício da atividade de optometrista com prescrição de lentes corretivas por profissional com formação superior.

II. Questão em discussão

V
erificar

se há contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei no 12.842/2013 (Lei do Ato Médico)
e
se há omissão
com relação
à ausência de norma federal específica autorizando expressamente a prescrição de lentes por optometristas,
conforme
art. 22, inc. XVI, da CF/1988.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fundamentou-se em precedente vinculante do STF (ADPF no 131), que afastou a aplicação dos Decretos no 20.931/1932 e 24.492/1934 aos profissionais formados por instituições de ensino superior autorizadas e reconhecidas pelo Estado.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

O embargante alega
contradição
da câmara julgadora quanto
à prescrição de lentes de grau por optometrista e a Lei do Ato Médico (arts. 2o, II, e 4o, X, da Lei no 12.842/13), argumentando que o próprio voto reconheceu que o "diagnóstico clínico" e a "prescrição medicamentosa ou procedimentos invasivos" integram atos privativos do médico oftalmologista, mas permitiu que optometristas realizassem prescrição de lentes corretivas.

Aduz omissão com relação
à inexistência de lei federal que autorize a prescrição de lentes por optometristas (art. 22, XVI, CF/88), afirmando que o acórdão não enfrentou o argumento de que somente lei formal da União poderia regulamentar tal atividade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
contradição
da
Câmara julgadora

referente à prescrição de lentes de grau por optometristas
.

Contudo,

o acórdão foi claro ao fundamentar que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração na ADPF no 131, as vedações veiculadas nos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.

O aresto embargado
consignou
expressamente
que

não há elementos que indiquem prática de atos médicos, como diagnóstico clínico, prescrição medicamentosa ou procedimentos invasivos. A documentação apresentada demonstra apenas a realização de exames optométricos com uso de equipamentos adequados e a emissão de prescrições ópticas com finalidade corretiva, compatíveis com sua formação profissional, sem invadir atribuições da Lei 12.842/2013.

No que tange à suposta omissão quanto à inexistência de lei federal que autorize a prescrição de lentes por optometristas, o
julgado
fundamentou adequadamente a questão ao reconhecer a força vinculante da decisão proferida pelo STF na ADPF no 131, que possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, impondo-se a observância por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública.

Ademais,
o acórdão
destacou que
"não cabe a este Tribunal restringir-lhe o alcance"
, referindo-se à decisão do STF, que reconheceu expressamente a legitimidade do exercício da optometria por profissionais com formação superior, cuja capacitação abrange a execução de exames optométricos e a prescrição de lentes corretivas.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025